Tribunal: TJDFT
Processo: 0064627-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Autor, em derradeira oportunidade, para se manifestar sobre a petição (ID 18385316), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator